Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. RELAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. INDEVIDO.
1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do “pas de nullité sans grief”, aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC. A despeito da suposta ausência de intimação sobre a avaliação do valor do aluguel do imóvel, não restou demonstrado nenhum prejuízo à parte, de maneira que o mero inconformismo com a conclusão do laudo não justifica a realização de novo exame pericial e não caracteriza o cerceamento de defesa.
2. O condomínio configura a existência de copropriedade, ou seja, a propriedade de bem comum, de forma que o uso exclusivo por um dos coproprietários gera o direito à indenização na forma de arbitramento de aluguel.
3. Diante do não reconhecimento da união estável, não há partilha de bens e nem formação de condomínio sobre o imóvel de que tratam os autos, não havendo que se falar em arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pela ré.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.